Tribunal: STF
Processo: Rcl 47968
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Processo nº 1.669.868, que, ao negar provimento a agravo interno interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, teria usurpado a competência desta Corte, bem como deixado de observar o julgamento proferido no AI 791.292 e no RE 791870, processos pilotos dos Temas 339 e 670.



    Narram as reclamantes cuidar-se, na origem, de ação de rescisão contratual em que a ora beneficiária pleiteia rescisão contratual cumulada com devolução dos valores pagos e mais danos morais, julgada procedente “para declarar resolvido o compromisso de compra e venda do imóvel descrito na inicial, por culpa das reclamantes, condenando-as, solidamente, a restituição de todos os valores pegos pela beneficiária, com correção monetária e juros a partir da citação”, como também “ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à título de indenização por danos morais e, finalmente, ao ônus sucumbencial” (eDOC 1, p. 3).



    O recurso de apelação foi parcialmente provido para afastar a condenação a título de dano moral.



    Afirma a parte reclamante que, após interposição dos competentes recursos, “Diante do silêncio absoluto em relação às teses que são capazes de alterar a conclusão adotada, tornando o acórdão nulo de pleno direito, apresentou-se Recurso Extraordinário, cujo seguimento foi negado com fundamento no artigo 1.030, inciso I, “a”, desafiando a interposição do presente Agravo Interno (desprovido).” (eDOC 1, p. 5).



    Alega que a decisão ora reclamada, de igual forma, deixou de analisar todas as alegações apresentadas pela defesa, sendo certo que “Não está em pauta fundamentação deficitária, mas sim omissão/silêncio total e pleno sobre teses que são plenamente capazes de alterar o desfecho da causa.” (eDOC 1, p. 7)



    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo e, no mérito a cassação do ato reclamado.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, a pretensão da reclamante enquadra-se na hipótese prevista no inciso II do § 5º do artigo 988, do CPC, que cuida precisamente da aplicação de tema decidido em sede de repercussão geral.



    Apesar da alegação de usurpação de competência, a decisão reclamada concluiu (eDOC 9, pp. 213-218):



    “Na espécie, da leitura dos julgados questionados, constata-se que foram declinadas as razões pelas quais foi negado provimento ao agravo interno e foram rejeitados os embargos declaratórios, valendo destacar os seguintes excertos: 



    - Julgado relativo ao agravo interno (e-STJ fls. 827/834):



    A insurgência não merece ser acolhida. As agravantes não trouxeram nenhum argumento capaz de afastar os termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (e-STJ fls. 741/748):



    (...) Não assiste razão às recorrentes quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal a quo decidiu a matéria controvertida, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade (e-STJ fls. 381/387 e 401/407).



    Ressalte-se que o fato de o julgamento ser contrário aos interesses da parte não configura nenhum dos vícios do art. 458 do CPC/1973 (atual art. 489, § 1º, do CPC/2015), tampouco é o caso de cabimento dos aclaratórios.



    Além disso, as empresas recorrentes deixaram de indicar os dispositivos legais supostamente ofendidos, ou que tiveram sua aplicação negada ao argumentarem sobre: (i) excluir a correção monetária e os juros de mora sobre os valores pagos pela adquirente ou, assim não entendendo, que a correção monetária incidisse apenas a partir da distribuição da demanda e os juros moratórios a partir do trânsito em julgado da decisão, e (ii) não acolher o pedido de "compensação entre os valores pagos pela recorrida (nenhuma prova foi produzida nesse sentido) e as multas contratuais, autorizando-se a cobrança do saldo remanescente, que certamente resultará em desfavor da recorrida, nos próprios autos" (e-STJ fl. 628).



    Ausente tal requisito, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e torna inviável o conhecimento do recurso, ante o óbice da Súmula n. 284/STF, aplicada por analogia. Nesse contexto: AgRg no AREsp n. 410.404/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 6/12/2016, DJe 14/12/2016, e AgRg no AREsp n. 816.653/PR, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 4/4/2016.



    A Justiça de origem não se manifestou quanto aos arts. 416, 418, 420 e 475 do CC/2002 e 67-A da Lei n. 4.591/1964 – com a redação dada pela Lei n. 13.786/2018. Dessa forma, sem terem sido objeto de debate na decisão recorrida e ante a falta de aclaratórios para tal fim, as matérias contidas em tais dispositivos carecem de prequestionamento e sofrem, por conseguinte, o empecilho das Súmulas n. 282 e 356 do STF.



    De acordo com a jurisprudência do STJ, "a petição inicial não é inepta quando da narração dos fatos decorre logicamente o pedido" (AgInt no AREsp n. 1.243.409/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 8/6/2020, DJe 12/6/2020).Na mesma linha: (…)



    A Corte local afastou a tese de que a petição inicial era inepta, nos seguintes termos (e-STJ (e-STJ fl. 545): (...) Incide a Súmula n. 83/STJ como óbice ao recurso.



    A tese de improcedência do pedido de restituição das quantias pagas, por falta da juntada dos comprovantes de pagamentos na petição inicial, foi afastada pela Corte de origem, nos seguintes termos (e-STJ fl. 547):



    Também não vinga a tese de que a ausência dos comprovantes de pagamento deve levar à improcedência da demanda, eis que a inicial foi devidamente instruída com o “extrato da situação financeira do cliente”, emitido pelas próprias apelantes (vide fls. 42/44), no qual constam todos os valores quitados pela parte autora. Inexiste, pois, quaisquer dúvidas em relação ao montante pago.



    Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial, a teor da Súmula n. 7/STJ.O Tribunal de origem assentou que a segunda recorrente, por integrar a cadeia de fornecimento, era parte legítima para responder solidariamente pelos danos reclamados pela compradora (e-STJ fl. 547). Dissentir de tal entendimento, para acolher a alegação de ilegitimidade da empresa recorrente no feito, conforme defendido no especial, exigiria nova interpretação das cláusulas contratuais discutidas e o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, medidas vedadas no recurso especial pelas Súmulas n. 5 e 7 do STJ.



    Em tal contexto, o entendimento da Justiça de origem se harmoniza à jurisprudência consolidada nesta Corte Superior no sentido de que "a responsabilidade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento é objetiva e solidária. Arts. 7º, parágrafo único, 20 e 25 do CDC" (REsp n. 1.099.634/RJ, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 8/5/2012, DJe 15/10/2012).Do mesmo modo: (…)



    Estando o acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, a qual se aplica como óbice tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional.



    O Tribunal de origem, soberano na análise do processo cognitivo dos autos, assentou que, no caso concreto, existiu mora das recorrentes na entrega das chaves do imóvel, afastando a alegação de que a recorrida estaria em mora quanto ao pagamento do saldo devedor do imóvel, segundo se extrai do seguinte trecho (eSTJ fls. 547/549):



    (...) Não há como ultrapassar os fundamentos do aresto impugnado, a fim de admitir a ocorrência de mora da consumidora, conforme defendido pelas empresas para lhe imputar culpa pela rescisão contratual e, com isso, exigir da recorrida os encargos rescisórios postulados. Isso porque, para tanto, seria necessária nova interpretação das cláusulas dos instrumentos contratuais discutidos, além do revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, providências vedadas nesta sede especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.



    Por fim, sobre a devolução dos valores pagos pelo adquirente do imóvel, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que o direito à retenção de parte do valor das parcelas pagas somente é assegurado à construtora quando a rescisão decorre da desistência ou da inadimplência do adquirente. Nesse sentido:



    (...) Diante da premissa fática de inadimplemento contratual imputável às empresas recorrentes, verifica-se que o acórdão recorrido decidiu em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior ao manter sua condenação à devolução integral dos valores pagos pela parte recorrida (e-STJ fl. 549).Estando o acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83/STJ, que se aplica como óbice tanto aos recursos interpostos com base na alínea "c" quanto àqueles fundamentados pela alínea "a" do permissivo constitucional. Diante do desprovimento do recurso, fica prejudicada a análise dos pedidos de condenação da recorrida aos encargos sucumbenciais da demanda e de concessão de efeito suspensivo à insurgência recursal.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo. Na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, MAJORO os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os limites dos §§ 2º e 3º do referido dispositivo. Publique-se e intimem-se.



    A monocrática está devidamente fundamentada, não tendo incorrido em omissão.



    Conforme constou, houve a oposição de embargos de declaração na origem questionando apenas a aplicação da exceção do contrato não cumprido.



    Sobre tal tema, o Tribunal expressamente se manifestou, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional.



    Entretanto, sobre os arts. 416, 418, 420 e 475 do CC/2002 e 67-A da Lei n. 4.591/1964, a Corte local não se pronunciou e também não foram opostos aclaratórios quanto aos temas, o que denota a ausência de prequestionamento e leva ao não conhecimento do recurso no ponto.



    Além disso, não foram indicados os dispositivos legais aptos a amparar as teses referentes à correção monetária, aos juros de mora e à possibilidade de compensação entre os valores pagos e as cláusulas penais. Por carência de fundamentação, inafastável a Súmula n. 284/STF.



    Registre-se ainda que o especial é recurso de fundamentação vinculada, não sendo aplicável o brocardo iuria novit curia. Nesse sentido:



    (...) Quanto às demais alegações, o Tribunal de origem concluiu: (a) que a inicial não é inepta porque o pedido é certo, determinado e possível, estando presentes os requisitos do art. 319 do CPC/2015 e tornando possível a apresentação de defesa específica, (b) pela legitimidade da construtora, por ser ela a responsável pela edificação do empreendimento, compondo a cadeia de fornecedores, (c) ter sido comprovado o pagamento das parcelas, uma vez que a inicial foi instruída com o "extrato da situação financeira do cliente" emitido pelas próprias recorrentes, no qual constam todos os valores quitados pela agravada, (d) estar comprovado o atraso na entrega da obra, bem como a inexistência de parcelas em atraso por parte da agravada, de modo que a resolução contratual seria de responsabilidade das recorrentes e ensejaria a devolução integral dos valores pagos.



    Para decidir de modo contrário, acolhendo a pretensão recursal, seria necessário o revolvimento de provas e fatos, o que é incabível no âmbito do especial, por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. Ademais, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, sendo a rescisão proveniente de culpa da vendedora, os valores pagos devem ser restituídos de forma integral. Confira-se, ainda:



    (…)



    Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de alterar os fundamentos da decisão impugnada. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. 



    Julgado relativo aos embargos de declaração (eSTJ fls. 891/892):



    Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo é possível apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência dos mencionados vícios no julgado.



    Sob esse enfoque, confiram-se os seguintes precedentes da Corte Especial:



    (…)



    No caso concreto, sob o pretexto de que houve omissão, pretendem as embargantes nova análise dos argumentos apresentados no agravo interno.



    Ocorre que tais questões foram devidamente examinadas no acórdão ora embargado, que manteve a decisão monocrática anteriormente proferida. O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não configura nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios. 



    Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.” 



    Portanto, ao manter a inadmissão de recurso extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral assentada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 339), a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação. Nessa linha e por todos, confira-se o seguinte julgado:



    “Agravo regimental na reclamação. Súmula nº 523/STF. Ausência de efeito vinculante apto a ensejar a instauração da competência originária do STF em sede reclamatória. Precedentes. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Desacerto das decisões tomadas pelo STJ em recurso especial. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. agravo regimental não provido. 1. A inobservância de súmula do Supremo Tribunal Federal desprovida de efeitos vinculantes não autoriza o ajuizamento da reclamação. 2. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes. 3. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte. 4. O aventado desacerto das decisões tomadas pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial não cabe ser perquirido pela via da reclamação, pois essa não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11). 5. agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28723 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 26.2.2018. Grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DA INSTÂNCIA DA ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE EM PRECEDENTE NO QUAL SE AFIRMOU INEXISTENTE A REPERCUSSÃO GERAL. CPC, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO UNICAMENTE PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORIDNÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. MANUSEIO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser única e exclusivamente a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de dois precedentes em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tais julgados não cabem no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl-AgR, 29.754, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.05.2018) (sem grifos no original)



    Como visto, ainda que a reclamante alegue a indevida aplicação do tema, essa impugnação deve ocorrer pela via do Agravo Interno, podendo o Tribunal de origem, sob esse fundamento, negar seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário.



    Assim, o alegado desrespeito não restou configurado, pois a negativa de seguimento do agravo fundamentou-se na aplicação da sistemática de repercussão geral, atribuição da Cortes de origem nos termos do art. 1.030 do CPC e tal como assentado no ato reclamado. Nesse sentido:



    “Direito Processual Civil. Agravo interno em reclamação. Alegação de má aplicação da repercussão geral. Temas 339 e 660. 1. O Código de Processo Civil de 2015 previu a possibilidade de ajuizamento da reclamação para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660) 3. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Assim, entendo que as teses de repercussão geral foram corretamente aplicadas pelo juízo reclamado. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl 30.366, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.06.2018)



    Quanto ao Tema 670, melhor sorte não socorre ao reclamante, haja vista que a decisão reclamada manifestou-se expressamente sobre os pedidos formulados pela defesa, não havendo violação a ser sanada. 



    Ademais, considerando que a reclamação configura via afunilada, despida de dilação probatória, não há como divergir da conclusão a que chegou a Corte regional, bem como a decisão reclamada, sem proceder ao reexame de fatos e provas. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte:



    [...] 2. Firme na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se assentou no sentido da inviabilidade do uso da reclamação para o revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem. Precedentes: Rcl 35.657 AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/12/2019; Rcl 29.200 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29/11/2018 (RCL 38973, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 13.05.2020).



    [...] 2. Inviável o uso da reclamação para reexame de conjunto probatório. Precedentes [...] (RCL 19849 AgR, Relator(a) Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 09.05.2017).



    [...] Inviabilidade do uso da reclamação para se operar o reexame do conteúdo do ato reclamado e de todo o conjunto fático-probatório para se chegar a conclusão diversa. Precedentes. [...] (RCL 25497 AgR, Relator(a) Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 13.03.2017) 



    Por todo o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente